Tribunal: TJPA
Processo: 0803009-65.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803009-65.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: RANIRA VULCAO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. PROFESSORA MUNICIPALIZADA. VÍNCULO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por professora temporária, com vínculo originário com o Estado do Pará, mas cedida ao Município por convênio, reconhecendo seu direito ao recebimento proporcional do rateio dos valores recebidos a título de precatório do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de habilitação administrativa impede o reconhecimento judicial do direito ao rateio dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF; (ii) estabelecer se a exigência de tempo mínimo de exercício prevista em legislação municipal é válida para excluir beneficiários do rateio; (iii) determinar se profissionais do magistério com vínculo estadual, mas cedidos ao Município e em efetivo exercício no período de repasses a menor, fazem jus ao abono proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de habilitação administrativa não obsta o acesso ao Poder Judiciário, sendo vedada a restrição de direitos legalmente previstos por meio de exigências meramente administrativas, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, garante o direito ao rateio dos recursos extraordinários do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício no período de repasses a menor, inclusive sob vínculo temporário e ainda que não mais vinculados ao ente pagador.

A imposição de critérios adicionais por legislação municipal, como tempo mínimo de um ano de exercício, contraria o disposto na norma federal e extrapola os limites da competência legislativa local.

Ficou comprovado nos autos que a autora exerceu atividade de magistério na rede municipal de Cametá entre 01/03/1994 e 30/04/2003, enquadrando-se nas hipóteses do art. 47-A, § 1º, III, da Lei nº 14.113/2020, sendo, portanto, beneficiária legítima do rateio.

O pagamento do abono não depende de vínculo jurídico atual, bastando a comprovação do exercício no período correspondente, sendo irrelevante a natureza originária do vínculo com o Estado do Pará, dada a municipalização do ensino e a assunção da gestão pelo Município de Cametá, conforme convênio específico.

Jurisprudência do TJPA reconhece o direito ao rateio proporcional mesmo nos casos de professores temporários ou sem habilitação administrativa, desde que comprovado o efetivo exercício no período de repasses a menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O profissional do magistério da educação básica em efetivo exercício no período de repasses a menor do FUNDEF, ainda que sob vínculo temporário e não habilitado administrativamente, faz jus ao rateio proporcional dos valores recebidos por precatório.

A ausência de habilitação administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, tampouco afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.

Leis municipais não podem impor critérios adicionais que restrinjam o alcance do direito previsto na legislação federal sobre o rateio dos precatórios do FUNDEF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 6º; CPC, art. 373, I; EC nº 14/1996; EC nº 114/2021; Lei nº 14.057/2020; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, III; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0801787-62.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

STF, ADPF nº 528/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803009-65.2022.8.14.0012

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADA:
RANIRA VULCÃO DE FREITAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30002177)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 29973511, em face de decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente, a Ação de Indenização, proposta pela agravada
RANIRA VULCÃO DE FREITAS.

Em suma, o agravante defendendo a legalidade da exclusão da parte autora do rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, recebidos em 2021 pelo Município. Nesse sentido, afirma que o rateio dos 60% desses recursos foi destinado apenas aos profissionais do magistério da educação básica municipal, nos termos da Lei Municipal nº 371/2021, alterada pela Lei nº 396/2022, com base na Emenda Constitucional nº 114/2021 e na Lei Federal nº 14.057/2020, sendo excluídos os professores com vínculo estadual, como é o caso da autora, cedida ao Município por meio de convênio.

Alega que a agravada não se habilitou no processo administrativo previsto no Edital de Chamamento Público nº 001/2021, não tendo apresentado a documentação necessária no prazo estabelecido. Assim, por não ter comprovado o efetivo exercício do magistério conforme exigido, nem preenchido os requisitos definidos em norma específica, não faria jus ao abono.

Sustenta que o pagamento do abono foi precedido de ampla regulamentação por meio da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF, criada pelo Decreto Municipal nº 297/2021. Assim como, o critério de destinação dos recursos seguiu legislação vigente à época, não se aplicando retroativamente a Lei Federal nº 14.325/2022.

Argumenta que, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 528/DF validam a não obrigatoriedade do rateio aos profissionais com vínculo estadual e a legalidade do pagamento sem subvinculação rígida.

Fundamenta que a autora não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I do CPC) quanto ao exercício de funções de magistério no período exigido (1998–2006). Portanto, não há previsão legal para nova redistribuição do rateio, já executado, o que configuraria violação ao princípio da isonomia, enriquecimento ilícito e retroatividade vedada pela LINDB (art. 6º) e pela CF (art. 5º, XXXVI).

Por fim, requere o MUNICÍPIO DE CAMETÁ, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão agravada, por ausência de comprovação do direito alegado e respeito ao ato jurídico perfeito, à legalidade e à discricionariedade administrativa.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID n. 31473221).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente, a Ação de Indenização, proposta pela agravada RANIRA VULCÃO DE FREITAS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29973511):

“(...)
Decido
.

Adianto que julgarei o presente feito monocraticamente, por versar sobre matéria já pacificada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas no recurso.

Em relação a alegação da ausência de interesse de agir, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, exceto nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Assim, merece ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois, se não houvesse pretensão resistida, o demandado teria anuído ao pleito inicial, o que, até a presente instância, não ocorreu.

Ademais, quanto à alegação de inépcia por ausência de causa de pedir, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 319, III, que a petição inicial deve indicar o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando a doutrina a concluir pela adoção da teoria da substanciação. E, ao analisar o presente caso concreto, cristalina é a identificação dos fatos, que apontam na direção da exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF, aliados aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido da parte autora, ora apelada, consistentes nas diversas normas citadas, logo, a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, se mostra medida de direito a se impor.

Outrossim, o fato de a apelada supostamente ter permanecido inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, logo, de igual modo, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa.

A preliminar de perda de objeto se confunde com o próprio mérito recursal, e será analisada como tal.

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recursal sobre a legalidade/ilegalidade da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à apelada.

Ora, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), fora instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, e vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, fora instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visando atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Acrescento que a Lei 14.325/2022 adicionou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, delimitando, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio denominado abono FUNDEF, vejamos:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Já o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para que, por meio de leis específicas estabelecessem os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Prosseguindo a lógica-argumentativa ora trazida em análise, tem-se ainda que a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabeleceu que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, vejamos:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Do que se extrai do raciocínio delineado ao norte, tem-se que a legislação é clara ao estabelecer que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Partindo a análise do caso concreto, ficou comprovado que autora/apelada foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá, e que, no período compreendido entre 01/03/1994 e 30/04/2003 estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica (ID n. 24128976), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No mesmo sentido, se posicionou monocraticamente o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes feitos: Apelação Cível n. 0802260.48.2022.8.14.0012; Apelação Cível n. 0802040-50.2022.8.14.0012, Apelação Cível n. 0802358-33.2022.8.14.0012.

Diante a fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida incólume em todos os seus termos.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. E em reexame necessário, confirmo a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

A pretensão recursal, em síntese, sustenta que a parte autora não comprovou o efetivo exercício das funções do magistério, tampouco atendeu aos critérios de habilitação administrativa previstos em legislação local, circunstâncias que, segundo o agravante, obstariam o reconhecimento do direito ao abono.

Compulsando os autos, não assiste razão ao agravante. Explico.

Verifica-se que, a parte autora comprovou nos autos, o exercício de suas funções como professora na rede municipal de Cametá, no período compreendido entre 01/03/1994 e 30/04/2003, estando, assim, inserida na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, que assegura o pagamento do abono FUNDEF aos profissionais da educação básica que se encontravam em efetivo exercício na época dos repasses a menor, ainda que não mais vinculados ao ente federativo responsável.

A tese sustentada pelo agravante ante a ausência de habilitação administrativa, por sua vez, não afasta o direito subjetivo da agravada à percepção do benefício, sob pena de se esvaziar o conteúdo de garantias fundamentais como o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e o princípio da legalidade estrita no que tange à limitação da atuação discricionária da Administração.

Ressalto que o ordenamento jurídico vigente, especialmente a Lei nº 14.325/2022, estabelece normas claras sobre a destinação e os beneficiários dos valores oriundos dos precatórios do FUNDEF, sendo ilegítima qualquer restrição imposta por ato administrativo que contrarie ou restrinja direitos legalmente assegurados.

Ocorre que, no tocante ao argumento de que a parte autora não teria direito adquirido sob a nova norma, cumpre aqui destacar que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF reconheceu a constitucionalidade da desvinculação dos recursos extraordinários do FUNDEF, contudo, não vedou o pagamento de abono aos profissionais do magistério, tampouco afastou o alcance da Lei nº 14.325/2022 àqueles que comprovem o efetivo exercício no período de repasses a menor, como é o caso dos autos.

A decisão agravada examinou detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, em conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RATEIO DE PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo sentença que determinou a inclusão da autora, professora temporária, no rateio proporcional dos valores do precatório do FUNDEF, referente ao exercício de 01/03/2005 a 31/12/2005, afastando exigência de tempo mínimo de um ano imposta por legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de habilitação administrativa tempestiva impede o reconhecimento judicial do direito ao rateio do precatório do FUNDEF;

(ii) é legítima a exigência de tempo mínimo de um ano de efetivo exercício, imposta por legislação municipal, como condição para participação no rateio;

(iii) o vínculo temporário da autora no magistério municipal permite sua inclusão proporcional no rateio do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício no período de repasses a menor, inclusive sob vínculo temporário, sem exigência de tempo mínimo.

4. A imposição de requisito temporal mínimo por lei municipal extrapola os limites da competência local e contraria norma federal específica sobre a destinação da verba.

5. A ausência de habilitação administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da CF/88.

6. Comprovado o efetivo exercício da autora como professora na rede municipal no período legalmente previsto, faz jus ao recebimento proporcional do rateio.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito ao rateio proporcional, mesmo sem habilitação administrativa prévia, em caso de efetivo exercício no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O profissional do magistério da educação básica, mesmo sob vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor.

2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801787-62.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025).

Portanto, não tendo o agravante apresentado argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, deve ser mantida, a decisão monocrática.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 29973511, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/02/2026